Tribunal: TJMT
Processo: 0014997-03.2017.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014997-03.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA ALMEIDA DA COSTA - CPF: 010.371.951-24 (APELANTE), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA - CPF: 178.691.373-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – TÉCNICA EM ENFERMAGEM (SUS)
-

PROGRESSÃO FUNCIONAL -
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – IMPROCEDÊNCIA - DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO - APELO DESPROVIDO.

Com o advento da Lei Complementar no 91/2005, que passou a dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município Requerido, diversamente do sustentado pelo Apelante/Requerente, o Município alterou o sistema de remuneração dos servidores, anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei no 03/1991, instituindo o sistema de subsídio em parcela única, conforme artigo 29,
caput,
da lei inicialmente mencionada, suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviço requestado, eis que,
a priori,
este teria sido incorporado à remuneração do Requerente, à míngua de comprovação em contrário.

Não há que há que se falar em indenização por dano moral, pois ausente o ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado por
Márcia Almeida da Costa
contra sentença proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, que, nos autos da Ação Ordinária Trabalhista no.
14997-03.2017.811.0004 – código 236197
, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para condenar o Município de Barra do Garças/MT na obrigação de promover o reenquadramento funcional da servidora no nível 2, classe "A”,
desde outubro de 2012 a outubro de 2013; e nível 2, classe “B”, desde novembro de 2012 a abril de 2014; e nível 3, Classe B, desde maio/2014 até abril/2017; e nível 4, Classe B, desde maio/2017 até julho/2017; e nível 4, classe C, desde agosto/2017 até setembro/2017 , com o pagamento dos respectivos acréscimos decorrentes da progressão
,

além da diferença dos reflexos sobre férias e décimo terceiro salário, devendo incidir juros de mora e correção monetária na forma do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97.

Condenou, ainda, as partes em litígio no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, devendo ser suportados à razão de 50% (cinquenta por cento) pelo requerido e 50% (cinquenta por cento) pela autora, devendo o
quantum
ser aferido em liquidação de sentença, na forma do art. 85, § 4o, II, CPC/2015.

Deixou de determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, uma vez que embora ilíquida, o valor da condenação não ultrapassará 100 (cem) salários mínimos (art. 496, § 3o, III, do CPC/2015).

Irresignada, a Autora apresentou recurso de apelação, alegando que, ao contrário do fundamento apresentado pelo Magistrado de Primeiro Grau, mesmo tendo natureza remuneratória, o Adicional por Tempo de Serviço possui base legal na lei n. 03/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Barra do Garças) e, ainda, na Lei Orgânica do Município.

Diz que, diante da omissão da Administração Pública em conceder os direitos trabalhistas elencados na legislação municipal, a Apelante teve que buscar o Judiciário, restando incontroversa a angústia sofrida em esperar a sua valorização como servidora pública.

Afirma que, caso reconhecido por este Tribunal de Justiça o direito ao adicional por tempo de serviço e a indenização por danos morais, não há que se falar em sucumbência recíproca.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Apelado a incorporar 22% de Adicional por Tempo de Serviço, bem como em danos morais.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 9001640), manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por
Márcia Almeida da Costa
contra sentença proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, que, nos autos da Ação Ordinária Trabalhista no.
14997-03.2017.811.0004 – código 236197
, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para condenar o Município de Barra do Garças/MT na obrigação de promover o reenquadramento funcional da servidora no nível 2, classe "A”,
desde outubro de 2012 a outubro de 2013; e nível 2, classe “B”, desde novembro de 2012 a abril de 2014; e nível 3, Classe B, desde maio/2014 até abril/2017; e nível 4, Classe B, desde maio/2017 até julho/2017; e nível 4, classe C, desde agosto/2017 até setembro/2017 , com o pagamento dos respectivos acréscimos decorrentes da progressão
,

além da diferença dos reflexos sobre férias e décimo terceiro salário, devendo incidir juros de mora e correção monetária na forma do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97.

Condenou, ainda, as partes em litígio no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, devendo ser suportados à razão de 50% (cinquenta por cento) pelo requerido e 50% (cinquenta por cento) pela autora, devendo o
quantum
ser aferido em liquidação de sentença, na forma do art. 85, § 4o, II, CPC/2015.

Deixou de determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, uma vez que embora ilíquida, o valor da condenação não ultrapassará 100 (cem) salários mínimos (art. 496, § 3o, III, do CPC/2015).

Extrai-se dos autos que, a Apelante/Autora foi aprovada em concurso público realizado pelo Município de Barra do Garças, para o cargo de Técnico em Enfermagem (SUS), oportunidade em que tomou posse em abril de 2008, na Classe “A”, Nível “1” (ID n. 8113460).

No que tange ao
Adicional por Tempo de Serviço
, este está previsto no artigo 68 da Lei Complementar Municipal no 03/1991, cuja redação é a seguinte:

Art. 68. O adicional por tempo de serviço é devido a razão de 2% (dois por cento) do vencimento base, por ano de efetivo exercício, o qual será automaticamente incorporado ao salário do servidor a partir do mês que completar o anuênio.

Ocorre que, com o advento da Lei Complementar no 91/2005, que passou a dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município Requerido, diversamente do sustentado pela Apelante/Requerente, o Município alterou o sistema de remuneração dos servidores, anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei no 03/1991, instituindo o sistema de subsídio em parcela única, conforme artigo 29,
caput,
da lei inicialmente mencionada, suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviço requestado, eis que,
a priori,
este teria sido incorporado à remuneração do Requerente, à míngua de comprovação em contrário.

Assim, em que pese às alegações da Apelante, verifica-se que, na verdade, ocorreu a derrogação tácita do artigo 68 da Lei Complementar no 03/1991 pela Lei Complementar 91/2005, uma vez que é incompatível o pagamento do adicional por tempo de serviço com o sistema de subsídio pago em parcela única, incidindo na espécie o disposto no artigo 2o, § 1o, da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro.

Diante disso, não há falar em direito adquirido da Requerente à percepção do aludido adicional, notadamente quando a jurisprudência dos Tribunais Superiore
s é uniforme no sentido de que o vínculo funcional entre o servidor e a Administração Pública é de direito público, não havendo direito adquirido a regime jurídico
.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte e do Supremo Tribunal Federal, não há falar em direito adquirido a regime jurídico, desde que observada a proteção constitucional à irredutibilidade de vencimentos. 2. Assim, a lei nova pode regular as relações jurídicas com a Administração Pública, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, bem como determinando reenquadramentos, transformações ou reclassificações.
3. As sentenças judiciais, notadamente as que tratam de relações jurídicas com efeitos prospectivos, têm sua eficácia temporal vinculada à cláusula rebus sic stantibus. 4. Vale dizer, a força vinculativa das decisões judiciais apenas permanece enquanto se mantiverem íntegras as situações de fato e de direito existentes no momento de sua prolação. 5. A superveniente alteração do estado de direito decorrente da atividade normativa do Poder Legislativo quanto a fatos futuros não implica em ofensa à coisa julgada. 6. Agravo regimental improvido
. (STJ - AgRg no RMS 24.926/CE, Rel. Min. JORGE MUSSI, 5a T, DJe 29.4.2011). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURADOR DO ESTADO DE GOIÁS. IMPLANTAÇÃO DE SUBSÍDIO. LEI N. 14.811/04. MANUTENÇÃO DAS VANTAGENS PESSOAIS COMO PARCELAS AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido a regime de vencimentos ou de proventos, sendo permitido à Administração promover alterações no quantum remuneratório e nos critérios de cálculo, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no RMS 27.734/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/8/2014, DJe 2/9/2014). [Destaquei].

Em caso semelhante, esta Câmara assim manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO TRABALHISTA -

SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – TÉCNICA EM ENFERMAGEM (SUS) -
PROGRESSÃO FUNCIONAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI – DIFERENÇAS SALARIAIS -
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – IMPROCEDENTE -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LIQUIDAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei" (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 475187/RN, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de novembro de 2015). 2. É devida a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.3. Não há direito adquirido a percepção do adicional de tempo de serviço, posto que a natureza do vínculo funcional entre o servidor e a Administração Pública é de direito público. 4. Os honorários advocatícios deverão ser apurados, quando da liquidação da sentença, nos moldes do artigo 85, § 4o, do CPC.5.Recurso desprovido e sentença parcialmente retificada.

(RAC/RN 116450/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/8/2018, publicado no DJE 11/12/2018). [Destaquei].

No que tange ao pedido de danos
morais, estes não se mostram devidos, posto que, segundo entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência, o dano moral causado à pessoa, tal como ofensa à sua credibilidade, ao seu bom nome na praça, deve ser demonstrado de forma real pela parte ofendida, o que não ocorreu nos autos.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – VERBAS TRABALHISTA - COMPETENCIA DA JUSTIÇA COMUM – FÉRIAS REMUNEADAS E PROPORCIONAL – DIREITO RECONHECIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – FGTS - DIREITO AO RECEBIMENTO -
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4-Quanto ao dano moral pleiteado, no caso em apreço, não há elementos que demonstrem que o Município de primavera do Leste tenha agido de forma a provocar prejuízo de ordem moral a recorrente, a ponto de ensejar lesão a quaisquer valores subjetivos, a saber: à honra, à moral, à imagem, à dignidade. 5-Os honorários advocatícios são devidos, uma vez que o Município foi vencido, em parte, é obrigado a pagar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 20, §4o do CPC, devendo o mesmo ser reduzido para R$ 1.000,00 (um mil reais).
(Ap 89090/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 7/10/2014, publicado no DJE 14/10/2014). [Destaquei]

Diante desse contexto, é indevida a condenação por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação apresentado por
Márcia Almeida da Costa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020